Tribunal: STF
Processo: RE 104457
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  JÚRI.  MANIFESTA DIVERGENCIA DA PROVA
DOS AUTOS. LEGITIMA DEFESA.
AFIRMANDO O TRIBUNAL RECORRIDO QUE O RÉU AGIRA NUM QUADRO DE
AGRESSAO IMINENTE A SUA HONRA, NÃO CABE CONFRONTAR ESSE JUÍZO DE
CONVENCIMENTO COM ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS,
QUE EVENTUALMENTE DESAUTORIZARIAM A CONCLUSÃO DO JULGADO.
SÚMULA 279.